Tribunal: TJMT
Processo: 1023983-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023983-91.2024.8.11.0000
EMBARGANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATOS. PENALIDADES DE MULTA E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo no agravo de instrumento, com o objetivo de suspender os efeitos dos processos administrativos SEDEC-PRO-2023/00396 e SEDEC-PRO-2023/00765, especialmente a rescisão unilateral de contratos e a aplicação de penalidades de multa e declaração de inidoneidade pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (SEDEC). Em caráter alternativo, pleiteava-se a suspensão das sanções até o julgamento de mérito da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os processos administrativos observaram o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; (ii) analisar se há plausibilidade jurídica e perigo de dano iminente a justificar a concessão da tutela de urgência; (iii) apurar a validade das penalidades aplicadas, considerando alegações de ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), proporcionalidade e impacto na subsistência da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante foi devidamente notificada e teve assegurado o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos, não havendo comprovação de cerceamento de defesa, especialmente considerando que a empresa permaneceu inerte em momentos decisivos.
4. As irregularidades apontadas nos relatórios técnicos que embasaram a aplicação das penalidades não foram refutadas de forma substancial pela agravante, sendo insuficientes as alegações genéricas sobre vícios procedimentais e perseguição política.
5. As penalidades de multa e declaração de inidoneidade foram fundamentadas nos artigos 78 e 87 da Lei n. 8.666/1993 e em cláusulas contratuais específicas, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante do atraso na execução contratual e do prejuízo ao erário.
6. Não se configuraram os requisitos da tutela de urgência, pois não há demonstração robusta da probabilidade do direito (fumus boni iuris) ou do perigo de dano grave ou irreparável (periculum in mora). A declaração de inidoneidade, embora alegadamente prejudicial, não foi comprovada como determinante para inviabilizar a atividade empresarial da agravante, especialmente considerando a existência de outros meios de atuação além de contratos públicos.
7. A decisão agravada respeita a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não sendo identificados elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Processos administrativos que observam o contraditório e a ampla defesa são presumidos legítimos, salvo demonstração robusta em contrário.
2. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou irreparável.
3. Penalidades administrativas de multa e declaração de inidoneidade podem ser mantidas quando fundamentadas em legislação e cláusulas contratuais, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Alegações de prejuízo econômico, para afastar sanções administrativas, devem ser devidamente comprovadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.666/1993, arts. 78, I e II, e 87, II e IV; CPC/2015, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023983-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Penalidades, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MARQUES SANTANA - CPF: 395.770.888-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023983-91.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATOS. PENALIDADES DE MULTA E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo no agravo de instrumento, com o objetivo de suspender os efeitos dos processos administrativos SEDEC-PRO-2023/00396 e SEDEC-PRO-2023/00765, especialmente a rescisão unilateral de contratos e a aplicação de penalidades de multa e declaração de inidoneidade pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (SEDEC). Em caráter alternativo, pleiteava-se a suspensão das sanções até o julgamento de mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os processos administrativos observaram o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; (ii) analisar se há plausibilidade jurídica e perigo de dano iminente a justificar a concessão da tutela de urgência; (iii) apurar a validade das penalidades aplicadas, considerando alegações de ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), proporcionalidade e impacto na subsistência da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante foi devidamente notificada e teve assegurado o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos, não havendo comprovação de cerceamento de defesa, especialmente considerando que a empresa permaneceu inerte em momentos decisivos.

4. As irregularidades apontadas nos relatórios técnicos que embasaram a aplicação das penalidades não foram refutadas de forma substancial pela agravante, sendo insuficientes as alegações genéricas sobre vícios procedimentais e perseguição política.

5. As penalidades de multa e declaração de inidoneidade foram fundamentadas nos artigos 78 e 87 da Lei n. 8.666/1993 e em cláusulas contratuais específicas, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante do atraso na execução contratual e do prejuízo ao erário.

6. Não se configuraram os requisitos da tutela de urgência, pois não há demonstração robusta da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) ou do perigo de dano grave ou irreparável (
periculum in mora
). A declaração de inidoneidade, embora alegadamente prejudicial, não foi comprovada como determinante para inviabilizar a atividade empresarial da agravante, especialmente considerando a existência de outros meios de atuação além de contratos públicos.

7. A decisão agravada respeita a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não sendo identificados elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Processos administrativos que observam o contraditório e a ampla defesa são presumidos legítimos, salvo demonstração robusta em contrário.

2. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou irreparável.

3. Penalidades administrativas de multa e declaração de inidoneidade podem ser mantidas quando fundamentadas em legislação e cláusulas contratuais, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Alegações de prejuízo econômico, para afastar sanções administrativas, devem ser devidamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.666/1993, arts. 78, I e II, e 87, II e IV; CPC/2015, art. 300.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023983-91.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria LTDA contra decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado no recurso de agravo de instrumento, o qual visava a suspensão dos processos administrativos n. SEDEC-PRO-2023/00396 e n. SEDEC-PRO-2023/00765, tornando sem efeito as decisões neles proferidas, em especial a rescisão unilateral dos contratos e as penalidades aplicadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (SEDEC), alternativamente, a suspensão das sanções de multa e de inidoneidade, até julgamento de mérito da demanda.

A agravante alega, primeiramente, que, as sanções impostas decorrem de falhas administrativas atribuídas ao Estado de Mato Grosso, que geraram atrasos na execução dos contratos.

Argumenta que, os atrasos foram causados, essencialmente, pela ausência de pagamentos tempestivos, paralisações ordenadas pelo poder público e erros nos projetos de infraestrutura que demandaram ajustes complementares.

Além disso, reforça que os atrasos foram objeto de discussões e reuniões formais com a SEDEC, as quais resultaram no reconhecimento de que não era cabível penalizá-la por tais problemas.

A empresa enfatiza que o indeferimento da liminar viola o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a administração pública teria agido de forma unilateral ao aplicar as penalidades sem considerar as justificativas apresentadas.

Argumenta, ainda, que, os fiscais designados para acompanhar a execução das obras não possuíam Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), elemento que compromete a validade dos pareceres técnicos utilizados como fundamento para a aplicação das sanções.

Outro ponto destacado é a ausência de proporcionalidade nas penalidades impostas.

A agravante sustenta que, as obras estavam em estágio avançado de execução (75% e 95%), sendo desarrazoada a aplicação de penalidades tão severas diante da boa-fé demonstrada e do cumprimento parcial dos contratos. Aponta também que as multas foram calculadas de maneira excessiva, considerando períodos de atraso atribuíveis à própria administração pública.

A agravante destaca que, embora tenha sido devidamente notificada e apresentado defesa em diversos momentos, o Estado de Mato Grosso agiu com parcialidade ao desconsiderar manifestações técnicas internas e pareceres da Procuradoria Geral do Estado (PGE), que indicavam a necessidade de ajustar os contratos em vez de rescindi-los ou aplicar penalidades.

Aponta que, os processos administrativos estavam em fase de saneamento e que as recomendações da PGE e de engenheiros fiscais eram de não aplicação de penalidades, mas, de forma abrupta, houve deliberação contrária sem novos elementos probatórios.

Por fim, a agravante alega que a manutenção das penalidades causa prejuízos irreparáveis à sua atividade, considerando que sua receita advém majoritariamente de contratos públicos. A declaração de inidoneidade impossibilita a empresa de participar de licitações, comprometendo sua subsistência financeira e inviabilizando o plano de recuperação judicial.

Requer, portanto, o provimento do recurso para o fim de conceder a liminar pleiteada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no ID. 252394681, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023983-91.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria LTDA contra decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado no recurso de agravo de instrumento, o qual visava a suspensão dos processos administrativos n. SEDEC-PRO-2023/00396 e n. SEDEC-PRO-2023/00765, tornando sem efeito as decisões neles proferidas, em especial a rescisão unilateral dos contratos e as penalidades aplicadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (SEDEC), alternativamente, a suspensão das sanções de multa e de inidoneidade, até julgamento de mérito da demanda.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...].

In casu
, a agravante pleiteia a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos dos processos administrativos instaurados pelo Estado de Mato Grosso, que culminaram na aplicação de penalidades à empresa, incluindo multa e declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a questão recursal se limita, apenas, no julgamento do acerto, ou não, da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa.

Dito isto, após minuciosa análise dos autos e da decisão agravada, forçoso reconhecer que, em princípio, não assiste razão à agravante em suas alegações, não se vislumbrando, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o magistrado a quo, em juízo de cognição sumária, realizou acurada apreciação do acervo probatório apresentado, concluindo pela ausência de plausibilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante. Tal conclusão se mostra acertada e consentânea com os elementos constantes dos autos.

Primeiramente, no que tange à alegação de nulidade dos processos administrativos por suposta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, não se vislumbra, prima facie, qualquer mácula que possa ensejar a concessão da tutela pretendida.

Conforme bem pontuado na decisão objurgada, a agravante foi devidamente notificada para apresentar defesa prévia em ambos os processos administrativos instaurados (referentes aos Contratos n. 013/2014/SEDEC e n. 029/2014/SEDEC), tendo optado por permanecer silente. Ademais, exerceu seu direito recursal contra as decisões administrativas, os quais foram devidamente analisados pela Administração Pública.

Nesse diapasão, não se constata, neste juízo perfunctório, o alegado cerceamento do direito de defesa, uma vez que foram asseguradas à agravante todas as oportunidades para se manifestar e produzir provas no âmbito administrativo.

Quanto à alegada ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nos pareceres dos engenheiros fiscais de obras, entendo prudente manter a decisão recorrida, principalmente porque a agravante não contestou substancialmente as irregularidades apontadas nos relatórios técnicos.

No que concerne à aplicação das penalidades, verifica-se que estas foram devidamente fundamentadas pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, observando-se os dispositivos legais e contratuais pertinentes. As multas aplicadas, bem como a declaração de inidoneidade, encontram respaldo no art. 87, incisos II e IV, da Lei n. 8.666/1993, e nas cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.

Outrossim, não se pode olvidar que os contratos em questão perduraram por anos sem sua conclusão, tendo sido objeto de aditivos contratuais. Tal cenário denota,
a priori
, a razoabilidade da atuação administrativa no sentido de apurar as responsabilidades pelos atrasos e irregularidades constatados na execução das obras.

Nesse contexto, não se afigura presente o requisito da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) a autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante.

Destarte, em consonância com o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não se verifica, nesta análise perfunctória, fundamento robusto que justifique a intervenção do Poder Judiciário para suspender os efeitos dos processos administrativos instaurados pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de efeito ativo requerido.

[...]. [Destacado no original].

Pois bem.

Primeiramente, cabe destacar que os processos administrativos que culminaram na aplicação das penalidades de multa e declaração de inidoneidade, em princípio, observaram os preceitos legais e constitucionais aplicáveis.

A agravante foi devidamente notificada e teve assegurado seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Apesar de a parte alegar cerceamento de defesa, os autos demonstram que a empresa permaneceu inerte em momentos decisivos, inclusive deixando de apresentar defesa prévia nos processos administrativos instaurados.

Ainda que a agravante questione a ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nos pareceres técnicos, a decisão administrativa foi embasada em uma série de relatórios e manifestações técnicas que apontaram irregularidades consistentes na execução dos contratos, não havendo, no juízo perfunctório, evidências de que as alegadas falhas comprometem a validade dos atos administrativos.

Ademais, a agravante não refutou de maneira substancial as irregularidades indicadas nos processos administrativos, limitando-se a alegações genéricas de vícios procedimentais e perseguição política, as quais não encontram respaldo probatório suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

As penalidades aplicadas foram devidamente fundamentadas, considerando-se o atraso injustificado na execução das obras e o descumprimento de cláusulas contratuais essenciais, como previsto no artigo 78, incisos I e II, e artigo 87 da Lei no 8.666/1993.

A priori
, as sanções de multa e inidoneidade foram proporcionais aos prejuízos causados ao erário público e foram calculadas com base nos valores contratuais, além de observarem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O alegado impacto econômico na subsistência da empresa, embora relevante, não se sobrepõe à necessidade de resguardar a moralidade administrativa e a integridade das relações contratuais.

Quanto ao fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, a alegação de que a declaração de inidoneidade compromete a sobrevivência financeira da empresa carece de comprovação robusta. Não há nos autos elementos que demonstrem, de forma concreta, que a continuidade das penalidades impedirá de forma irreversível a execução de sua atividade empresarial, especialmente considerando que a empresa se encontra em recuperação judicial e possui outros meios de atuação além dos contratos públicos.

Assim, verifica-se que a decisão recorrida, ao indeferir a tutela de urgência, encontra-se alinhada aos elementos probatórios e jurídicos apresentados, não havendo motivos para a sua reforma.

Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e legalidade, e a decisão judicial impugnada respeitou os princípios processuais aplicáveis.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se na íntegra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025